Tribunal: TJES
Processo: 5003310-24.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003310-24.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LENITA SANTANA MULLER
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003310-24.2020.8.08.0035
ORIGEM:
5º Juizado Especial Cível de Vila Velha
/
ES
RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
LENITA SANTANA MULLER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de empréstimo na modalidade consignado com a devida outorga da contratante, sem conhecimento prévio das reais cláusulas contratuais. Expõe que não foi informada sobre como se processava o pagamento do referido, e que além do já referido empréstimo, recebeu um cartão adicional, sem seu devido consentimento, com cobranças indevidas ao longo do tempo. De toda sorte, assegura-se ao consumidor contratante, ainda que o negócio se dê por meio de contrato de adesão, o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar, fornecimento de cartão de crédito consignado, etc.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da ação, bem como condenou a ré, a pagar à parte autora, a quantia descontada a título de danos materiais, que perfaz o valor de R$ 12.099,91 (doze mil, noventa e nove reais e noventa um centavos), devendo ser abatido o valor de R$3.485,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais), além da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar a improcedência dos pedidos autorais.

(4).
Da preliminar recursal relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a necessidade de realização de perícia contábil para análise da lide. Analisando os autos, não parece ser esta a hipótese de aplicação, uma vez que a causa de pedir não se atém aos juros contratados e sim sobre quanto a abusividade em sua aplicação, bem como o recebimento de cartão sem o devido consentimento além com a cobrança da dívida majorada da dívida ao longo do tempo. No mais, por meio da análise dos autos, os documentos nele presentes são suficientes para o julgamento da demanda. Rejeita-se, assim, a preliminar em destaque.

(5).
No mérito recursal, o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora.

(6).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 6.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(7).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.